Tribunal: TJPA
Processo: 0819956-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819956-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALPHA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, ERIC TAVARES SOUZA

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE POMPEU DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0819956-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALPHA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, ERIC TAVARES SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL JUNIOR MENDES BONANI - SP326538

AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE POMPEU DE SOUZA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. NECESSÁRIA MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE APURAR AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DE SÓCIO. NÃO VIUSLUMBRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Alpha Manutenção e Serviços Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para afastamento de Pedro Henrique Pompeu de Souza da administração da empresa, nos autos da ação de dissolução de sociedade. A agravante alega que o agravado, sócio minoritário, se recusou a assinar o distrato social e estaria causando prejuízos à empresa, incluindo supostos desvios financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e analisar se a medida de afastamento imediato do sócio da administração da empresa é cabível sem a devida instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O afastamento de sócio da administração da empresa é medida excepcional, que exige prova inequívoca de atos de gestão prejudiciais, nos termos do art. 300 do CPC.

A concessão da tutela de urgência requer a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou comprovado nos autos.

As alegações da agravante acerca de supostos desvios financeiros e prejuízos à sociedade carecem de comprovação robusta, sendo necessária a instrução probatória para a verificação dos fatos.

O princípio da irreversibilidade das tutelas provisórias deve ser observado, evitando-se prejuízos irreparáveis ao agravado, como danos patrimoniais e à sua imagem profissional, caso venha a ser afastado indevidamente.

A manutenção do status quo até que haja aprofundamento probatório resguarda o contraditório e a ampla defesa, prevenindo decisões prematuras sobre a gestão empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O afastamento de sócio da administração de empresa é medida excepcional e somente pode ser concedida mediante prova inequívoca de atos prejudiciais à sociedade.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória.

O princípio da irreversibilidade das tutelas provisórias deve ser ponderado para evitar prejuízos irreparáveis à parte afetada.

A preservação do status quo até a devida instrução processual resguarda o contraditório e a ampla defesa, garantindo decisão mais segura sobre a gestão empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 1.003 e 1.032.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0752329-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 24/03/2021, DJE 16/04/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALPHA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido pela autora nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade ajuizada em face de Pedro Henrique Pompeu de Souza (Proc. nº 0802202-86.2024.8.14.0008).

Na peça exordial, a autora, ora agravante, alega que Eric Tavares Souza, sócio majoritário com 90% do capital social, adquiriu a totalidade das quotas sociais, porém o réu, ora agravado, Pedro Henrique Pompeu de Souza, se recusou a assinar o distrato social e passou a causar prejuízos à empresa, inclusive com alegados desvios financeiros. A parte agravante requereu a exclusão de Pedro Henrique Pompeu de Souza da sociedade, além de seu afastamento da administração.

O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, destacando que não foram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, como a probabilidade do direito e o perigo de dano. Considerou, ainda, a irreversibilidade da medida pleiteada e a ausência de provas inequívocas dos fatos alegados pelos agravantes.

A parte agravante, em suas razões de recurso (ID 23546100), sustenta, em síntese: a prática de atos graves pelo agravado, como desvios financeiros em benefício próprio e de terceiros relacionados, inclusive pagamentos direcionados à empresa de propriedade do genitor do agravado; a urgência da medida para evitar prejuízos à continuidade das atividades empresariais, invocando o princípio da preservação da empresa em situações de disputa societária; a existência de amparo legal para o afastamento do sócio administrador conforme previsão no Código Civil e nos termos do contrato social da empresa.

Ao final, requereu a concessão de tutela recursal para que seja determinado o afastamento do sócio em relação às atividades nas operações diária, bem como que seja interrompido o acesso a quaisquer operações bancários e utilização do cartão corporativo da empresa.

Em análise ao pleito, foi indeferida a tutela recursal, conforme decisão de ID 23833688.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que que indeferiu a tutela de urgência para
determinar o afastamento do sócio em relação às atividades nas operações diária

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

Entendo que, neste presente instante, é incabível o deferimento da tutela requerida sem a devida instrução probatória.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Os agravantes sustentam que há elementos suficientes para o deferimento da medida, alegando que o agravado tem praticado atos de gestão prejudiciais à empresa, incluindo supostos desvios financeiros. Requerem, assim, o afastamento imediato do agravado, sob o argumento de que sua permanência na administração compromete a subsistência da empresa.

Embora a parte agravante sustente que a parte agravada vem praticando atos atentatórios à atividade da sociedade empresarial, entendo que, neste instante processual, não constato as alegações apresentadas pela parte recorrente, sendo necessário oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao recorrido.

De fato, as alegações dos agravantes não estão suficientemente demonstradas nos autos, sendo necessária a produção de prova mais robusta para a configuração dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada.

O afastamento de um sócio da administração de uma empresa constitui medida extrema e excepcional, que deve ser adotada apenas diante de elementos objetivos e concretos que indiquem risco iminente ao funcionamento da sociedade. No caso dos autos, não há comprovação inequívoca de que o agravado esteja efetivamente praticando atos de gestão prejudiciais, limitando-se os agravantes a apresentar indícios que carecem de melhor apuração no curso da instrução processual.

Além disso, como bem salientado na decisão de primeiro grau, o princípio da irreversibilidade das tutelas de urgência também deve ser ponderado. O afastamento prematuro do sócio agravado poderia gerar danos irreparáveis, tanto em relação ao seu direito de participação na empresa, quanto ao seu patrimônio e imagem profissional. Assim, impõe-se a preservação do
status quo
até que haja aprofundamento da prova nos autos.

Dessa forma, faz-se imprescindível a devida dilação probatória, ocasião na qual o juízo
a quo
poderá colher as provas e decidir de maneira fundamentada acerca da pretensão da autora, ora recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, não restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, bem como a necessidade de maior dilação probatória, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025